Tribunal: TJDFT
Processo: 0712630-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712630-77.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: EVALDO JOSE DE SOUSA DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID no 56929983, tendo em vista que se encontra exaurida a competência desta Presidência, bem como da 2a Turma Cível do TJDFT. Registre-se que foi negado seguimento ao recurso especial interposto, porquanto o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 1.150/STJ. Cumpra-se o despacho de ID no 56437850, remetendo-se os autos ao órgão julgador de origem para as providências que entender de direito. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007